Tribunal: TJSP
Processo: 2259182-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ESTORNO DE VALORES DEBITADOS NA CONTA DA RECUPERANDA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO SERIA EXTRACONCURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. TAMBÉM NÃO HÁ NOTÍCIA DE EVENTUAL INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO ARROLADO COMO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ESTORNO DE VALORES DEBITADOS NA CONTA DA RECUPERANDA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO SERIA EXTRACONCURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. TAMBÉM NÃO HÁ NOTÍCIA DE EVENTUAL INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO ARROLADO COMO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM, PARA CONFIRMAR A LIMINAR RECURSAL QUE AUMENTOU O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE 24 HORAS, PARA 3 DIAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.